Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rmc) e Inexistencia de Débito c/c Repetição de Indébito – Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1032207-94.2021.8.11.0041, movida por ODENIL FRANCISCO RIBEIRO, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à parte ré que suspenda os descontos que vêm sendo efetivados no benefício previdenciário do autor, a título de crédito de reserva de margem consignável (RMC) (contrato n. 16963050), no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Anota o agravante, em resumo (i) ausência de indicio de urgência e fundado dano de difícil reparação; (ii) não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito; (iii) foge da sua vontade e capacidade em comandar diariamente a exclusão de tais descontos e alteração de valor de forma imediata como determinada na r. decisão; (iv) a existência do desconto ainda naquele mês, ou no máximo no próximo, não decorre de erros sucessíveis a se aplicar multa diária; (v) descabimento de aplicação da multa; (ii) a multa cominatória é excessiva e deve ser reduzida.
Pede a concessão de efeito suspensivo no que tange à multa fixada e, no mérito, o provimento para retomada da cobrança ou exclusão/redução da multa.
Relato necessário.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, da análise sumária dos autos, ressai a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista que os descontos em folha de pagamento (ID 65560840-pág.2-origem) estavam ocorrendo inobstante a alegação de não contratação do empréstimo. A parte alega ter sido vítima de fraude, que desconhece a origem da dívida e nega com veemência ter contratado com o requerido.
Assim, ainda que em análise superficial e sumária das alegações do autor, se eventual fraude for confirmada, o Banco agravante terá agido com negligência ao conceder, indevidamente, empréstimo mediante fraude, consignando as prestações dos proventos de aposentadoria do agravado, de modo a lhe causar prejuízo financeiro.
Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais em sua folha (R$ 55,00), lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência.
Ademais, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o contrato impugnado, os valores poderão ser cobrados pelo Banco-agravante.
Além disso, o parágrafo único do art. 400 do CPC permitiu que “o Juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, demonstrando o cabimento da incidência da multa, que somente pode ser exigida após o trânsito em julgado da sentença que confirmar o direito do autor.
Por fim, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o Juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Com essas considerações, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =